Tribunal: STF
Processo: ARE 1503867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO. 



    Nos termos do art. 240, §2º, e do art. 244, ambos do CPP, para que se proceda à busca pessoal, independente de mandado judicial, tem-se por necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, bem ainda para colher elementos de convicção, não bastando a mera impressão subjetiva acerca da posse de objetos ilícitos, a fim de viabilizar a diligência. Nessa toada, em termos de standard probatório para a busca pessoal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme delineado no julgamento do RHC n.º 158580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que a fundada suspeita deve ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, não podendo ser aferida tão somente com fundamento em denúncias anônimas, em impressões subjetivas calcadas em tirocínio policial, ou com base em determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa. Depreende-se da prova oral angariada no processo, essencialmente pelas declarações dos policiais militares, que a abordagem do apelado ocorreu diante de sua ‘atitude suspeita’. Pelo que se infere, evidente que a abordagem do apelado foi motivada unicamente pela alteração de rota, não tendo as testemunhas apontado nenhum elemento concreto a fim de justificar a fundada suspeita, porquanto admitiram não haver investigação direcionada ao acusado, abordagem de usuários, monitoramento do local, pois o imputado sequer era conhecido pela equipe. Realizada a abordagem pessoal, foram apreendidos com o acusado 122g de maconha, 7,5g de crack. Desta feita, conclui-se que, no momento da busca pessoal, não havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, porquanto insuficiente à implementação do requisito legal, a mera impressão subjetiva dos policiais, evidenciando, assim, a ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas, em virtude da violação à intimidade do réu. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “consoante expressamente reconhecido no acórdão recorrido, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes quando visualizaram o acusado deixando um ‘beco’, oportunidade em que, ao avistar a guarnição policial, mudou de direção abruptamente e tentou se evadir do local, sendo imediatamente abordado e encontrado, no estojo/bolsa que trazia consigo, 122g de maconha e 7,5g de crack, conforme auto de apreensão”.



    Pleiteia a “reforma do acórdão do TJRS, devendo ser reconhecida a licitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo, em conformidade com o anteriormente delineado”.



    Examinados os autos, decido.



    In casu, o Tribunal de origem, reconhecendo a nulidade da prova obtida por meio de revista pessoal, confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para absolver o réu Juliano Sauer Rodrigues, ora recorrido, da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso em análise, irretocável a ilicitude da prova obtida através da busca pessoal, reconhecida pelo Sentenciante, porquanto ausente a fundada suspeita a justificar a medida constritiva. 



    Explico. 



    É certo que, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para que se proceda à busca pessoal, tem-se por necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, bem ainda para colher elementos de convicção.



    Consoante dispõe o art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado judicial, em razão da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Sobre o requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci (2020, p. 556) refere ser este:



    (...)



    Badaró (2016, p. 500) censura a expressão, porquanto sua demonstração não parte de um referencial concreto e seguro, verbis:



    (...)



    E sob um viés mais crítico e calcado na seletividade do sistema penal, Lopes Jr. (2018, p. 528), sustenta:



    (...)



    Considerando a lacuna legislativa acerca do standard probatório da fundada suspeita, tal tarefa foi relegada à jurisprudência. Contudo, antes de passarmos à análise do entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema, imprescindível salientar o alcance do standard probatório como critério racional de decisão sobre a prova.



    Para Beltrán (1997, p. 144), o standard de prova, para que possa funcionar como critério racional de decisão sobre a prova deve evitar, primeiramente, qualquer vinculação desta com as crenças, convicções ou dúvida do magistrado sobre os fatos; em segundo lugar, deve possibilitar o controle intersubjetivo de sua aplicação através de formulações precisas e, por fim, deve dar preferência por um certo número de absolvições falsas (erros negativos) a uma condenação falsa (erro positivo), dando conta de valores sociais de garantia. A hipótese acusatória, para ser considerada provada, observará, conjuntamente, os seguintes requisitos: ‘a) a hipótese deve ser capaz de explicar os dados disponíveis, integrando-os de forma coerente, e os prognósticos de novos dados que a hipótese permita formular devem ser confirmados. b) Devem ser refutadas todas as demais hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados que sejam compatíveis com a inocência do acusado, excluídas as meras hipóteses ad hoc’.



    Desta feita, a busca pessoal, até mesmo pela complexa situação de urgência, se legitima a partir da malfadada fundada suspeita. Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do alcance do conceito de fundada suspeita, o qual não pode estar calcado em parâmetros unicamente subjetivos, mas em elementos concretos que determinem a necessidade da revista, em virtude do constrangimento causado, verbis:



    (...)



    E, em termos de standard probatório para a busca pessoal e veicular, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme delineado no julgamento do RHC n.º 158580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, de que ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’.



    (...)



    A propósito, a diligência policial realizada ilegalmente, porquanto calcada em meras conjecturas ou suposições, não é convalidada com a situação de flagrância, haja vista a ausência de fundada suspeita de que o imputado estivesse na posse de entorpecentes, o que não pode ser presumido tão somente pelo fato de o acusado ser conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, em virtude de eventual nervosismo apresentado pelo acusado ou até mesmo porque implementou em fuga ao avistar a guarnição.



    (...)



    Depreende-se da prova oral angariada no processo, essencialmente pelas declarações dos policiais militares, que a abordagem do apelado ocorreu diante de sua ‘atitude suspeita’.



    (...)



    A testemunha Carlos afirmou que, tão logo observou que o imputado deu ‘meia-volta’ ao avistar a viatura, retornando ao beco, desceu rapidamente do veículo e o abordou, declarando que não foram feitas perguntas ao réu, que foi apenas revistado, algemado e conduzido à delegacia. 



    Pelo que se infere, evidente que a abordagem do apelado foi motivada unicamente pela alteração de rota, não tendo as testemunhas apontado nenhum elemento concreto a fim de justificar a fundada suspeita, porquanto admitiram não haver investigação direcionada ao acusado, abordagem de usuários, monitoramento do local, pois o imputado sequer era conhecido pela equipe. 



    Realizada a abordagem pessoal, foram apreendidos com o acusado 122g de maconha, 7,5g de crack, conforme auto de apreensão (p. 26). Desta feita, conclui-se que, no momento da busca pessoal, não havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, porquanto insuficiente à implementação do requisito legal, a mera impressão subjetiva dos policiais, evidenciando, assim, a ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas, em virtude da violação à intimidade do réu.



    Por todo o exposto, a manutenção da absolvição do réu, nos lindes do art. 386, II do CPP, é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independentemente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da licitude das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada por agentes estatais quando existentes fundadas razões para a diligência, devendo a força policial nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a situação de flagrante.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.463.217/RS, que bem aborda a questão:



    “Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, ‘quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu os ora recorridos, à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    Para o Tribunal a quo, não se fez presente o requisito legal da busca pessoal, qual seja, a existência fundadas suspeitas, salientando a Corte estadual que ‘a abordagem ao carro conduzido pelo acusado se deu em razão de informações recebidas através do setor de inteligência da Brigada Militar’. o que não seria motivo idôneo.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto a busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento’. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido’. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    ‘AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido’. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida’. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.463.217/RS. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal ou veicular realizadas por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. 2. Diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora agravante, à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal. 4. Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que tratam tanto a busca pessoal ou veicular (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido” (DJe de 16/04/2024).



    Também no sentido da licitude das provas obtidas por meio de abordagem policial em via pública, reproduzo, por conveniente, a seguinte passagem do voto divergente que proferi no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 1.741.270/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 13/05/2024:



    “Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:



     



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido” (RHC nº 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Nesse contexto, inexiste ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual, a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, os guardas municipais, investidos de função pública, têm, em tese, o dever de fazê-lo.



    Destaco os seguintes julgados: HC nº 179.035/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/6/20; RE nº 1.259.558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/3/20; RE nº 1.208.225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/20.



    Perfilhando, ainda, esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteraç